Tribunal: TJDFT
Processo: 0004835-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Erro material. Detração.
Ocorrendo erro material na fundamentação do acórdão - que o réu respondeu à ação penal em liberdade, quando, na verdade, ele permaneceu preso até a prolação da sentença - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo. Embargos providos em parte.